Tribunal: TJES
Processo: 5000273-25.2024.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000273-25.2024.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA CRISTINA SEVERINO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DIREITO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5000273-25.2024.8.08.0010

Recorrente: LUZIA CRISTINA SEVERINO DA SILVA

Recorrido: BANCO BMG SA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DIREITO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1). DA LIDE.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, EM SUA PEÇA INICIAL, QUE É APOSENTADA E QUE, EM 01/06/2018, REALIZOU UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL COM O BANCO REQUERIDO. CONTUDO, AFIRMA TER SIDO LUDIBRIADA COM A CONTRATAÇÃO CONJUNTA DE UM CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ADUZ QUE FOI CREDITADO, VIA TED, O VALOR DE R$1.511,00 (MIL QUINHENTOS E ONZE REAIS), EM RAZÃO DO EMPRÉSTIMO TRADICIONAL EFETUADO. NESSE CONTEXTO, A PARTE AUTORA ALEGA AINDA QUE, NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO (CARTÃO RMC), O BANCO CREDITA O VALOR NA CONTA BANCÁRIA DO CLIENTE SEM QUE O CARTÃO TENHA SIDO DESBLOQUEADO, ENVIADO OU UTILIZADO PELO CLIENTE. EXEMPLIFICA QUE, CASO NÃO SEJA EFETUADO O PAGAMENTO, SERÁ DEBITADO EM FOLHA APENAS O VALOR MÍNIMO DA FATURA, INCIDINDO ENCARGOS ROTATIVOS, DE FORMA A TORNAR IMPOSSÍVEL A QUITAÇÃO, CONFIGURANDO ABUSIVIDADE.
(2). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. (3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
A REQUERENTE REITERA OS PEDIDOS ELENCADOS NA INICIAL, PUGNANDO PELA, INTEGRAL REFORMA DO JULGADO.
(4). CONTRARRAZÕES DA RÉ.
EM SUMA, REQUER O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
(5). MÉRITO RECURSAL.
A AUTORA ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRIDO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ, MAS SIM UM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
POIS BEM,
NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, MAS SIM, SOBRE A CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO. NESSE ESTEIO, É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, SE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ATRAVÉS DO PAGAMENTO MÍNIMO DO REFERIDO CARTÃO - OU POR MEIO DE DESCONTOS NO CONTRACHEQUE DA CONSUMIDORA EM PRESTAÇÕES FIXAS QUE AMORTIZARIA O SALDO DEVEDOR. DEPREENDE-SE DO CADERNO PROCESSUAL QUE É FATO INDUBITÁVEL QUE A RECORRENTE, APESAR DE ASSINAR O “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”
(ID. 11156776)
, TAL OPERAÇÃO CONSISTIU NA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ISSO PORQUE, DAS FATURAS (
ID. 11156775)
ACOSTADAS AOS AUTOS PELO RECORRENTE, NOTA-SE QUE A AUTORA NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE COMPRAS, MAS TÃO SOMENTE NA MODALIDADE SAQUE. ASSIM, RESTOU DEMONSTRADO QUE A RECORRENTE EFETIVAMENTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, O QUE LEVA A ACREDITAR QUE A PARTE NÃO TINHA INTENÇÃO DE CONTRATAR TAL SERVIÇO, MAS SIM O DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. DESTA FORMA, A CONTROVÉRSIA DO OBJETO DESTE NEGÓCIO JURÍDICO, DIZ RESPEITO AO CARTÃO DE CRÉDITO QUE A AUTORA DECLARA NÃO TER UTILIZADO, MAS QUE O REQUERIDO EXIGE A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL E APARENTEMENTE INFINITA, A QUAL É DIRETAMENTE DESCONTADA MENSALMENTE DOS HOLERITES DAQUELA. NO CASO EM VERTENTE (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA),
O RECORRIDO DEIXOU DE OFERECER À CONSUMIDORA INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELA CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO, SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DOS SEUS PROVENTOS.
NESSA ESTEIRA, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A
LEI Nº 10.820/2003
, ALTERADA PELA
LEI Nº 13.172/2015
, PERMITIU A
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE.
CONTUDO
, DA FORMA COMO O BANCO REQUERIDO CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU À CONSUMIDORA PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO “AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA”, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. POSTO ISTO, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
. EM CASOS COMO O
SUB EXAMINE
, O CAMINHO SEGUIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DE DIVERSOS TRIBUNAIS É O DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OFERECER EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. OBSERVA-SE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejasse decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).
PORÉM
, TENDO EM VISTA QUE A AUTORA REALIZOU OS SAQUES DOS VALORES A ELA DISPONIBILIZADOS, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO
ART. 170 DO CÓDIGO CIVIL
, BEM COMO QUE CONFIRMOU A PRETÉRITA PRETENSÃO EM CONTRATAR O SERVIÇO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO,

IMPERIOSA SE FAZ A CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO PARA QUE CORRESPONDA À PRETENSÃO INICIAL DA PARTE AUTORA, QUAL SEJA, A DE
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. ASSIM, DESTACO QUE OS JUROS A SEREM APLICADOS NO NEGÓCIO JURÍDICO SUBSISTENTE SERÃO AQUELES SOB A ÉGIDE DAS REGRAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ATENDE ADEQUADAMENTE A PRETENSÃO PRIMÁRIA DA CONSUMIDORA. NESSE DIAPASÃO,
DEVERÁ O BANCO REQUERIDO PROCEDER COM O RECÁLCULO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS À REQUERENTE, APLICANDO A TAXA DE JUROS UTILIZADA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO E PROMOVER O ABATIMENTO DO MONTANTE PAGO COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
NA HIPÓTESE DE APURAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES COBRADOS A MAIOR, ESTES DEVERÃO SER RESTITUÍDOS À CONSUMIDORA, PORÉM DE FORMA SIMPLES. NESSE SENTIDO:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. [...].
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020).
OUTROSSIM, CASO SEJA CONSTATADO A EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR A SER QUITADO PELA AUTORA/RECORRIDA, A COMPENSAÇÃO DE VALORES É MEDIDA IMPERIOSA, FICANDO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORIZADA A PROCEDER COM TAL COMPENSAÇÃO. QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO
NÃO SEREM CABÍVEIS,
E EXPLICO. DIVERSAMENTE DOS CASOS QUE COMUMENTEMENTE NOS DEPARAMOS NESTA TURMA, O PRESENTE NÃO DEMONSTRA PRÁTICA ILÍCITA, MÁ-FÉ OU AINDA FRAUDE PRATICADA PELO BANCO, MAS TÃO SOMENTE, O VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DA AUTORA SOBRE CONTRATAR O SERVIÇO PACTUADO. PORÉM, ANTE A CONFIRMAÇÃO DA REQUERENTE DE QUE BUSCOU A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E FIRMOU O REFERIDO INSTRUMENTO, ENTENDO PELO NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO
IMATERIAL
EM DESFAVOR DO RÉU.
(6).
RECURSO AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, NOS TERMOS SUPRACITADOS.
(7).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando
sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

A meu ver, não restou comprovado o vício de consentimento na contratação do cartão de crédito
consignado objeto da demanda.

Ressalto, nesse particular, que o contrato ID 11156776, devidamente assinado pela autora / recorrente,
possui cláusulas dispondo de forma clara sobre o objeto da avença, não havendo que se falar em nulidade
por ofensa ao dever de informação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Custas processuais pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, estes
fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade do
pagamento, na forma do art. 98, §3, do CPC.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, datado e assinado eletronicamente.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito